Tribunal: TJDFT
Processo: 0033483-30.2015.8.07.0000
Órgão julgador: MARIO MACHADO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-02-19

Ementa:
Conforme ofício da COORPRE – Coordenadoria de Conciliação de Precatórios, já foi realizado o pagamento dos precatórios aos respectivos credores, com extinção da respectiva execução por sentença (ID 21686056). Quanto à RPV dos honorários advocatícios, de acordo com a Manifestação Técnica, e detalhada, da Contadoria judicial, “o valor depositado no ID 17191480 quita o débito referente aos honorários de execução, não havendo diferença a ser paga quanto a esses honorários” (ID 22017494). O exequente concordou com os cálculos da Contadoria (ID 22350260), enquanto o executado não se manifestou (ID 22982664). Assim, satisfeitas as obrigações, decreto a extinção execução relativa à RPV, nos termos do art. 924, inciso II, do CPC. Após ciência das partes, arquive-se. I. Brasília, 10 de fevereiro de 2021. Des. Mario Machado Relator